Tribunal: TJBA
Processo: 8067601-32.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067601-32.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

AGRAVADO: NEUMA AZEVEDO DOS SANTOS RODRIGUES

Advogado(s)
:
CARLOS SOARES CARDOSO JUNIOR

A9

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - RMC. DESCONTOS EM PROVENTOS. SUSPENSÃO. NECESSIDADE. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Contratação de empréstimos na modalidade cartão de crédito consignado, com Reserva de Margem Consignável - RMC.

II. Questão em discussão:
Discute-se regularidade da contratação e a necessidade de autorização dos descontos, por se tratar de exercício regular de direito do fornecedor. Questiona-se também a possibilidade de depósito judicial do valor concedido enquanto transcorre a lide e se houve ou não decisão
ultra petita
.

III. Razões de decidir:
Verba de natureza alimentar. Perigo de irreversibilidade da medida para Agravada. O caso dos autos versa sobre contratação de crédito com possível vício de consentimento, decorrente da falta de informação clara e adequada ao consumidor. As parcelas descontadas dos proventos da Recorrida são objeto de análise, razão por que cautelosa e razoável a suspensão dos descontos enquanto se discute e apura a sua regularidade. A inicial e a decisão liminar considerou apenas os dois contratos que ainda estavam ativos ao tempo do ajuizamento da ação, e não é razoável determinar o depósito de valores no caso em questão.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido. Pedido improcedente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8067601-32.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante BANCO MASTER S/A e como Agravada NEUMA AZEVEDO DOS SANTOS RODRIGUES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador – Relator

Procurador(a) de Justiça